Tribunal: CARF
Processo: 12269.001346/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.001346/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.366 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
E C SERVIÇOS DE MÍDIA EXTERNA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. PRÁTICA REITERADA
DE INFRAÇÃO. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
No caso, a fiscalização logrou comprovar a ocorrência de prática reiterada de
infração à legislação tributária nos anos 2005 a 2007. Tal fato dá azo à
exclusão de ofício desde o momento da ocorrência da infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.001346/2010-43
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

Trata o presente processo do Ato Declaratório Executivo DRF/POA no 157, de
02/08/2010, por meio do qual a autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil – RFB excluiu a contribuinte em epígrafe do sistema simplificado de tributação das
microempresas e empresas de pequeno porte de que cuida a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal)
com efeitos a partir de 01/01/2005.
A razão apontada pela RFB para a exclusão de ofício do Simples Nacional foi a
constatação de prática reiterada de infração à legislação tributária, nos anos calendário 2005 a
2007. Desta forma, o ato administrativo de exclusão foi enquadrado na hipótese prevista no
artigo 14, V, da Lei no 9.317/1996, verbis:
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em quaisquer
das seguintes hipóteses:
[...]
V - prática reiterada de infração à legislação tributária;
[...]
Na Representação Fiscal para Exclusão do Simples que instruiu o ato
administrativo de exclusão de ofício, a autoridade fiscal resumiu as infrações apuradas nas
seguintes palavras:
Conforme demonstraremos adiante, a empresa fiscalizada:
a) não identificou a origem de lançamentos contábeis.
b) deixou de incluir em folha de pagamento e nas GFIP's - Guias de Recolhimento de
FGTS e informações à Previdência Social valores de remuneração paga a segurados
empregados e contribuintes individuais.
c) deixou de reter a contribuição para Previdência Social de segurados empregados e
contribuintes individuais.
A contribuinte, irresignada com a exclusão de ofício, apresentou manifestação de
inconformidade. Peço licença para reproduzir a parte do relatório da autoridade julgadora de piso
que sintetiza as alegações lançadas pela manifestante:
A ciência do referido ADE deu-se em 27/08/2010, conforme fls. 150 e, em 24/09/2010
apresenta sua manifestação de inconformidade de fls. 154/157 argumentando que:
1- a empresa atua na prestação de serviços, veículos de comunicação e mídia externa.
Pela atividade que desenvolve, emprega grande quantidade de pessoas, além daqueles
profissionais que prestam serviço à empresa, sendo notória a rotatividade de pessoas
que trabalham na mesma;
2- a exclusão da empresa do Simples é ilegal e arbitrária, pois o faturamento da empresa
é inexpressivo, não havendo nenhuma irregularidade ou idoneidade nos atos da
empresa, e não houve omissão de receitas conforme supõe o órgão fiscal;
3- foram apresentados todos os documentos solicitados através de Termos de Intimação
no curso da ação fiscal;
4- em razão da alta rotatividade de funcionários, sendo, por diversas vezes, contratados
prestadores de serviços por curto período ( semanas e/ou dias ), os pagamentos são
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

realizados diretamente aos mesmos, fato comprovado pelas Notas Fiscais apresentadas e
que não foram consideradas quando do procedimento fiscalizatório;
5- de acordo com a contabilidade, é possível averiguar que foi correta a escrituração do
livro caixa e a movimentação financeira da empresa e que todos os pagamentos foram
realizados de acordo com a legislação vigente;
6- os fiscais não verificaram os documentos da empresa, bem como ignoraram a
contabilidade da mesma, sendo que a análise dos documentos poderia comprovar a
idoneidade dos atos praticados pela empresa.
Ao final, requer (1) seja analisado tão somente os fatos, e se conclua pela legalidade do
registro de entradas e saídas, (2) sejam considerados os documentos apresentados no
Mandado de Procedimento Fiscal, (3) a empresa seja mantida no Simples de 24/02/2003
a 01/01/2005 e ainda, (4) que as notificações e intimações sejam enviadas em nome de
seus procuradores, indicando o endereço dos mesmos.
A manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente procedente. O
Acórdão no 10-36.954 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegra
– DRJ/POA, ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Data do fato gerador: 01/01/2005
EXCLUSÃO.
PRÁTICA
REITERADA
DE
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA. INÍCIO DOS EFEITOS. NOTIFICAÇÕES AOS PROCURADORES.
A exclusão do Simples dar-se-á de ofício quando a pessoa jurídica incorrer em prática
reiterada de infração à legislação tributária.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados no inciso V do artigo 14 da Lei no 9.317/96. Sendo
mensal a apuração do Simples, a prática reiterada/repetida de infração à legislação
tributária já se caracteriza no segundo mês de ocorrência.
Indefere-se o pedido de que as notificações sejam encaminhadas aos procuradores, uma
vez que elas devem ser endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo,
de acordo com o Decreto no 70.235/1997, art. 23, II, com a redação que lhe foi dada
pela Lei no 9.532/1997, art. 67.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Em apertada síntese, a autoridade julgadora de piso entendeu estar configurada a
prática reiterada de infração à legislação tributária, entretanto, os efeitos da exclusão deveriam se
dar a partir de 01/02/2005 e não de 01/01/2005. Destaco trecho da fundamentação do acórdão
ora vergastado:
No Termo de Intimação Fiscal no 06, é solicitado que o contribuinte identifique e
comprove a natureza e os beneficiários dos pagamentos lançados nas contas de
(1)“Adiantamento a Terceiros”, (2)“ Ajuda de Custo “ e (3)“Taxa de Administração”.
Com relação aos itens (1) e (2), foi preenchida uma única planilha onde não especifica
as causas que deram origem aos pagamentos, além de apresentar uma divergência entre
os valores declarados nela e os constantes na contabilidade da empresa. De acordo com
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

documentos acostados aos autos, com relação ao item (3), nada foi apresentado em
relação ao ano de 2007 e parte de 2006, contrariando o que alega o contribuinte em sua
manifestação, de que foram apresentados todos os documentos solicitados através de
Termos de Intimação, no curso da ação fiscal. Ainda com relação ao item (3), não foram
discriminados os beneficiários dos pagamentos e houve uma divergência entre os
valores declarados na contabilidade e os constantes das planilhas apresentadas. Diz o
contribuinte que em razão da alta rotatividade de funcionários, os pagamentos foram
realizados diretamente aos mesmos. Neste caso, deveria ter declarado estes valores em
folhas de pagamento e GFIP’s, com a devida retenção da contribuição a cargo dos
segurados, o que deixou de fazer, descumprindo as normas legais.
Com relação às verbas pagas a título de ajuda de custo, cabe observar que elas só não
integram o salário-de-contribuição nas hipóteses do artigo 28, parágrafo 9o, alíneas “b”
e “g” da Lei n.o 8.212/91, a seguir transcrito:
[...]
No caso em tela, o contribuinte não traz aos autos quaisquer elementos comprobatórios
de que a ajuda de custo tenha sido paga em parcela única, em decorrência de mudança
de trabalho na forma da lei.
Uma vez demonstrado o caráter salarial da ajuda de custo e considerando que as GFIP’s
e folhas de pagamento não estavam corretas, assim como não foi efetuada a retenção da
contribuição a cargo dos segurados, de forma correta, certo o procedimento do agente
fiscal.
Em relação à natureza jurídica dos valores pagos a título de “Taxa de Administração”, é
evidente a natureza remuneratória dos prêmios pagos por cumprimento de metas. Nesse
sentido, é inafastável que estes valores sejam considerados fatos geradores de
contribuição previdenciária.
[...]
Trata-se, em verdade, de prêmios recebidos, pagos indiretamente pelo empregador, em
decorrência do vínculo contratual, por participação em programa de estímulo à
produtividade, estando o recebimento vinculado à conduta individual de cada
participante. Em verdade, o prêmio constitui uma forma de incentivo e de participação,
enquanto de um lado, estimula o trabalhador a fornecer uma maior quantidade e/ou uma
melhor qualidade de trabalho; de outro lado, interessa ao bom andamento da gestão
empresarial.
[...]
Entende-se que o fato de o recebimento das parcelas estar condicionado e atrelado às
condições estipuladas em programas de incentivo e desempenho apenas confirma a sua
natureza salarial, na forma de prêmio. Tem-se que o pagamento é decorrente de relação
contratual havida entre as partes, em contraprestação pelo trabalho realizado pelos
colaboradores da empresa, de modo que se enquadra perfeitamente no conceito de
salário, adotado pela legislação que fundamenta o presente lançamento fiscal (inciso I
do artigo 22 da Lei 8.212/91).
Considerando os fatos acima descritos, denota-se a prática repetida de infração à
legislação tributária, hipótese prevista de exclusão de ofício.
[...]
Na exclusão do Simples por infração à legislação tributária prevista no inciso V do
artigo 14 ( prática reiterada de infração à legislação tributária ), os efeitos estão
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

definidos pelas disposições do inciso V do artigo 15, ambos da Lei n° 9.317, de 1996,
que se transcreve, como segue:
[...]
No caso que estamos analisando, a prática reiterada de infração à legislação tributária
surtiu efeitos a partir de fevereiro de 2005, conforme fundamentos acima delineados.
Inconformada com a decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Do início dos efeitos da exclusão: neste ponto, insurgiu-se a contribuinte contra
a exclusão de ofício retroativa a 01/02/2005 e pugnou pela produção de efeitos somente a partir
da data em que deixou de atender ao Termo de Intimação Fiscal no 06. Destaco suas palavras:

[...]

- Mérito: quanto ao mérito, a contribuinte manifestou-se apenas genericamente
nos seguintes termos:

Ao final, a contribuinte pediu a procedência do recurso para afastar os efeitos
retroativos da exclusão, respaldando a exigência de diferenças de tributos.
Era o que havia a relatar.

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Trata-se de exclusão do Simples Federal em razão da constatação de prática
reiterada de infração à legislação tributária ao longo de todo o período fiscalizado (2004 a 2007).
Conforme relatoriado, na peça recursal, a contribuinte dirigiu suas alegações
principalmente para afastar os efeitos retroativos da exclusão de ofício. Quanto ao mérito,
limitou-se a argumentar genericamente que não teria havido “qualquer ato ilícito por parte do
contribuinte a ensejar tal enquadramento.
Mérito.
Tenho que a argumentação genérica lançada pela contribuinte na peça recursal
seja inepta para o fim de impugnar a matéria no mérito. Tal manifestação não dialoga com a
decisão de piso que analisou de forma criteriosa as questões relativas às infrações apuradas pela
fiscalização. Assim, não vislumbro qualquer razão para reformar, neste ponto, a decisão da
DRJ/POA.
Ademais, é de se destacar o trabalho feito pela autoridade fiscal, motivo pelo qual
destaco a forma como configurou as infrações cometidas pela contribuinte e que deram azo à
exclusão de ofício:
No exame da contabilidade foi constatado o que segue:
4.1 Conta 11994-6/ ADIANTAMENTO A TERCEIROS - Ativo
Razão Analítico 2006, fls.55.
Identificado um único lançamento no valor de R$229.000,00 na data de 31/ 12/2006,
com histórico: "Recebimentos nesta data" creditados em contrapartida na conta caixa.
Razão Analítico 2007, fls. 76 a 105.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$ 892.267,13, a titulo de: "Recebimento
de Cheque", "Valor referente a pagamento nesta data", "Valor referente a pagamento de
fornecedores", "Liquidações nesta data" creditados em contrapartida na conta Bancos.
Mensalmente são efetuados ajustes com lançamento a crédito e debitados na conta
"Caixa".
4.2 Conta 502253 - AJUDA DE CUSTO — Despesa
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

Razão Analítico 2005, fl.71.
Lançamentos mensais com o valor total anual de R$ 63.086,69 debitados em
contrapartida na conta "Bancos", com o histórico: "Valor de Débito conforme avisos
para pagamentos diversos".
Razão Analítico 2006, fls 65 a 66.
Lançamentos mensais com o valor total anual de R$ 134.043,66, debitados em
contrapartida na conta "Bancos", com o histórico: "Valor de Débito conforme avisos
para pagamento diversos". Nesta conta existe erro de lançamento que é o Pagamento de
INSS na competência, que descontamos do total anual.
Razão Analítico 2007, fls. 153.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$136.303,53 debitados em contrapartida
na conta "Caixa" com o histórico: Pagamento de duplicata a WMS Supermercados do
Brasil SA
4.3 Conta 504874 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO — Despesa
Razão Analítico 2005, fl.75.
Lançamentos mensais no valor total anual de R$ 21.847,61, debitados em contrapartida
na conta "caixa, com o histórico: "Pagamento de duplicata SONAE".
Razão Analítico 2006, fls 71 A 72.
Lançamentos mensais com o total anual de R$ 54.479,74, debitados em contrapartida na
conta "caixa", com o histórico: "Pagamento de duplicatas SONAE", e posteriormente
"Pagamento de duplicata a WMS Supermercados do Brasil SA".
Razão Analítico 2007, fls. 163 a 164.
Lançamentos mensais com o total anual de R$25.018,01, debitados em contrapartida na
conta "caixa, com o histórico: "Pagamento de duplicata a WMS Supermercados do
Brasil SA".
0 sujeito passivo foi intimado por meio do Termo de Intimação Fiscal n°6, para
identificar e comprovar a natureza e os beneficiários dos pagamentos lançados nas
contas de ADIANTAMENTO A TERCEIROS, AJUDA DE CUSTO e TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.
Em resposta ao Termo de Intimação foi apresentada uma planilha da conta TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO, onde são identificados a data e valor dos lançamentos nos anos de
2005 e parte de 2006. Foram anexadas Notas Fiscais justificando, totalmente o ano de
2005 e parcialmente o ano de 2006, os lançamentos contábeis. Nada foi apresentado
para o ano de 2007.
Nesta planilha foi declarada a natureza dos pagamentos "Despesas com Cartão de
Premiação" por cumprimento das metas, no entanto, sem discriminação dos
beneficiários dos pagamentos.
No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas planilhas
resta um saldo não identificado visualizado:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

ADIANTAMENTO A TERCEIROS e AJUDA DE CUSTO.
A planilha anexada em resposta ao Termo de Intimação mistura as contas de
ADIANTAMENTO A TERCEIROS e AJUDA DE CUSTO. Esta Planilha traz um
conjunto de informações: data, valor e destinatários, pessoas físicas e jurídicas, sem
especificar as causas que deram origem aos pagamentos, citando genericamente o
reembolso de despesas.
No confronto entre os valores lançados na contabilidade e os informados nas planilhas
resta um saldo não identificado:

5. CONCLUSÃO
Considerando-se que planilhas em resposta ao Termo de Intimação não conseguem
tragar uma correlação com os lançamentos contábeis;
Considerando-se os pagamentos efetuados na conta Taxa de administração, cartão de
premiação por cumprimento de metas; Ajuda de Custo, conta eminentemente de pessoal
com pagamentos de origem não identificada; Adiantamento a Terceiros, conta de
pagamento em contraprestação de serviços a pessoas físicas e jurídicas.
Considerando-se o pagamento em contraprestação de serviços prestados por pessoas
físicas identificadas nas planilhas oferecidas à fiscalização.
Considerando-se que as pessoas físicas beneficiárias destes pagamentos foram
declaradas a menor ou simplesmente não declaradas em folhas de pagamento e GFIP's e
que o sujeito passivo da obrigação tentou impedir ou retardar o conhecimento por parte
da Autoridade Fazendária do Fato Gerador da obrigação principal;
Considerando-se que o sujeito passivo da Obrigação Tributária deixou de efetuar a
retenção da contribuição a cargo destes segurados, para o qual estava obrigado por Lei;
Considerando-se ainda, que os valores escriturados na contabilidade da empresa e os
valores declarados ao Fisco caracterizam omissão de despesas;
Fica evidenciada a prática reiterada de INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA.
Assim, no mérito, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Retroatividade dos efeitos da exclusão de ofício.
Também neste ponto as alegações da contribuinte não merecem melhor sorte.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

Esta matéria tem sido enfrentada com frequência por esta Turma, que tem
jurisprudência sólida no sentido de manter a exclusão com efeitos retroativos conforme previsão
legal. Cito alguns precedentes:
EXCLUSÃO. EFEITO RETROATIVO.
No caso em tela, considerando que o contribuinte exercia desde o início atividade
vedada às empresas optantes pelo Simples Nacional, a exclusão deve produzir efeitos a
partir do ingresso no regime simplificado. (Acórdão CARF no 1401-004.775, de
15/09/2020)

SIMPLES
NACIONAL.
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE.
A opção pelo Simples Nacional pode ser revista pela Administração Tributária dentro
do prazo decadencial. No caso de comercialização de mercadorias objeto de
contrabando e descaminho, a exclusão deve produzir efeitos desde o mês em que
constatada a infração. (Acórdão CARF no 1401-004.810, de 14/10/2020)
Quanto aos efeitos retroativos do Ato Declaratório Executivo, não é demais
ressaltar que a apuração tributária simplificada que caracteriza o Simples Federal insere-se no
contexto da sistemática do lançamento por homologação de que cuida o artigo 150 do Código
Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito,
sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação,
praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção total ou parcial do
crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de penalidade, ou
sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com a sistemática do lançamento por homologação, deve o sujeito
passivo fazer a opção pelo Simples Federal, apurar os débitos devidos de acordo com o regime
escolhido e antecipar os pagamentos sem prévio exame da administração tributária. Tais atos
ficam sujeitos à revisão por parte da fiscalização pelo prazo decadencial.
Ademais, aos julgadores administrativos é vedado deixar de aplicar norma legal.
Neste diapasão, a norma legal que trata da exclusão de ofício – no caso de prática
reiterada de infração à legislação tributária – determina que a exclusão produza efeitos a partir do
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.366 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.001346/2010-43

mês em que constatada a ocorrência da infração. É o que se depreende da dicção do artigo 15, V,
da Lei no 9.317/1996, verbis:
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de que tratam os arts. 13 e 14 surtirá
efeito:
[...]
V - a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer dos fatos mencionados
nos incisos II a VII do artigo anterior.
[...] – grifei.
Vale observar que as infrações ocorreram entre 2005 e 2007. O momento da
ocorrência da infração não deve ser confundido com o momento da constatação da ocorrência
da infração. A constatação deu-se durante o procedimento fiscal. Assim, descabe a interpretação
da contribuinte de que a exclusão deveria produzir efeitos somente a partir do descumprimento
do termo de intimação lavrado pela autoridade fiscal no decorrer do procedimento de ofício.
Portanto, neste ponto, também não vislumbro razão para reformar a decisão de
piso e voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão.
Voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital